Tribunal: TJDFT
Processo: 0740801-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. NOTA PROMISSÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE RECONHECIDA. PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme determina o art. 231, V do Código de Processo Civil, sendo a intimação eletrônica, o termo inicial do prazo para a interposição de recurso é o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê. 1.1. Observado o correto parâmetro para contagem do prazo recursal, verificou-se que o recurso foi manejado de forma correta, sendo, portanto, tempestivo. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos do CPC 240, § 2o, o despacho que determina a citação interrompe a prescrição e, uma vez que não efetuada a citação válida, não há a interrupção do prazo prescricional. 2.1 In casu, apesar de a propositura da ação monitoria e o despacho que determinou a citação terem ocorrido dentro do prazo prescricional, não houve a citação válida, sendo a prescrição interrompida apenas com o comparecimento espontâneo da ré.

3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.